Tribunal: TCU
Processo: 020.271/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 390035 (Objeto: Consulta pública sobre minuta de resolução que normatiza os procedimentos de aprendizagem, habilitação e expedição de documentos de condutores, incluindo a formação para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, com foco na retirada da obrigatoriedade dos Centros de Formação de Condutores (CFCs).)

Inteiro teor:
Acórdão 2502/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de processo de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Deputado Federal Luiz de França e Silva Meira, relativa à Consulta Pública (Processo Administrativo 50000.034372/2025-74) denominada "Minuta de resolução que democratiza o novo processo de formação do condutor", cujo objetivo é normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação e expedição de documentos de condutores e o processo de formação do candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação ou da Autorização para Conduzir Ciclomotor, Considerando que, conforme descreveu a AudRodoviaAviação em sua instrução inicial (peça 6), o representante alegou a existência das seguintes irregularidades atinentes à consulta pública, cuja abertura ocorreu em 2/10/2025 e o encerramento está previsto para 2/11/2025: " a) ausência de Análise de Impacto Regulatório (AIR), obrigatória para atos normativos de interesse geral, argumentando que a consulta pública foi iniciada sem a realização prévia desta análise ou sem a devida justificativa para sua dispensa; b) possível violação à Lei de Licitações, pontuando que foram apresentadas soluções tecnológicas antecipadas sem a observância de procedimentos legais. " Considerando que, em acolhimento à proposta inicial da unidade técnica, o relator indeferiu a adoção imediata da medita cautelar e autorizou a realização de oitiva prévia da Secretaria de Nacional de Trânsito (Senatran) do Ministério dos Transportes (peça 8); Considerando que, conforme manifestação monocrática do relator quanto à admissibilidade (peça 8), a representação cumpre os requisitos previstos nos arts. 235, caput , e 237, III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, podendo, portanto, ser conhecida por este Tribunal; Considerando que, como resultado da análise dos elementos trazidos pela Senatran em decorrência da oitiva, foi possível concluir que a Análise de Impacto Regulatório foi realizada e está disponível no Processo Administrativo 50000.034372/2025-74, acessível ao público sem necessidade de cadastro e, por consequência, pode-se afirmar que não se configurou a irregularidade; Considerando que, quanto à possível contratação indevida de solução tecnológica em suposto desacordo com a Lei 14.133/2021, tendo em vista a apresentação de um protótipo durante audiência pública, a Senatran esclareceu que possui contrato vigente com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para prestação de serviços de desenvolvimento e infraestrutura tecnológica e que, na ocasião da audiência, foi apresentado um protótipo, pois não havia desenvolvimento em curso, embora demandas já tenham sido abertas posteriormente, o que implica a conclusão pela inexistência de evidências de irregularidade na contratação; Considerando que as supostas irregularidades foram afastadas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, III, 235 e 237, III, e 276, § 6o, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferindo a cautelar pleiteada, e notificando o representante e a jurisdicionada a respeito do acórdão. 1. Processo TC- Processo 020.271/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Secretaria Nacional de Trânsito (37.115.342/0041-54). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Trânsito. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Giovana de Melo Nogueira (67343/OAB-DF), representando Luiz de Franca e Silva Meira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.